Tribunal: TJMT
Processo: 1023735-53.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023735-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DIVINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.027.242-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS.
MODUS OPERANDI

COM USO DE SPRAY REPELENTE PARA CÃES. PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42 DA LEI 11.343/2006). REDUTOR DO §4º DO ART. 33 FIXADO NO MÍNIMO (1/6) PELA SOFISTICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei n.º 11.343/2006), em razão da apreensão de 1,6 kg de pasta base de cocaína transportada em ônibus interestadual. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com redução da fração de aumento aplicada na primeira fase e aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico (art. 33,
caput,
Lei 11.343/2006); (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga respeita o art. 42 da Lei 11.343/2006 e os parâmetros jurisprudenciais; (iii) determinar se a fração da minorante do § 4º do art. 33 deve ser fixada no mínimo (1/6) ou no máximo (2/3), consideradas as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconheço que o delito de tráfico (art. 33,
caput
) consuma-se com qualquer das condutas típicas, prescindindo de prova de mercancia, bastando trazer consigo a droga com destinação ilícita (Enunciado Orientativo n.º 07 da Jurisprudência Uniformizada/TJMT).

4.

Atribuo plena idoneidade aos depoimentos dos policiais prestados em juízo, coerentes com as demais provas e sem indícios de má-fé, podendo, por si, sustentar o édito condenatório (Enunciado Orientativo n.º 08/TJMT; STJ, REsp 1.974.300/SC; AgRg no HC 912.650/SP).

5.

Concluo pela autoria a partir da localização da mochila com droga no bagageiro imediatamente acima da poltrona da apelante, da negativa de propriedade não corroborada por passageiros, da indicação do cão farejador nas bagagens a ela vinculadas, do nervosismo e contradições, e da presença de spray repelente para cães junto ao entorpecente.

6.

Afasto a absolvição por insuficiência probatória porque a prova oral judicializada, aliada à apreensão e ao laudo pericial positivo, forma acervo seguro e harmônico, suficiente à condenação além de dúvida razoável.

7.

Mantenho a exasperação da pena-base em razão da natureza e da expressiva quantidade (1.616,79g de pasta base de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, observada a proporcionalidade e os parâmetros admitidos pelo STJ (frações usuais de 1/6 ou 1/8: AgRg no HC 579.203/SP; PET no REsp 1.659.662/CE; compatibilidade material: HC 939.044/SC).

8.

Preservo a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, porém na fração mínima (1/6), pois o
modus operandi
revela sofisticação – uso de spray repelente para cães na mesma mochila da droga para dificultar fiscalização –, justificando maior reprovabilidade e modulando o redutor (STJ, AREsp 2.459.784/PR).

9.

Reputo atendido o prequestionamento, porquanto as matérias articuladas foram enfrentadas de modo suficiente à luz dos dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/2006) consuma-se com qualquer das condutas típicas, sendo desnecessária a prova de comercialização. 2. Depoimentos de policiais colhidos em juízo e harmônicos com o conjunto probatório constituem meio idôneo para sustentar condenação. 3. A natureza e a quantidade da droga, com preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, autorizam a exasperação da pena-base dentro de frações proporcionais usualmente admitidas pela jurisprudência. 4. O
modus operandi
que evidencia sofisticação para burlar a fiscalização – como o uso de spray repelente para cães juntamente com o entorpecente – justifica a fixação da fração mínima (1/6) da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 07 e n. 08 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017); STJ, REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/09/2024, DJe 06/09/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024; AgRg no HC n. 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp n. 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; HC n. 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; AREsp n. 2.459.784/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIVINA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIVINA PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1023735-53.2023.8.11.0003, que a
condenou
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa fixado no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 304503443, a defesa pleiteia a
absolvição
da apelante com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
, com a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
para incremento da pena-base em decorrência da circunstância judicial reconhecida em desfavor da acusada, bem como a incidência da fração máxima de
2/3 (dois terços)
para a
causa especial de diminuição
de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006. Ao final,
prequestiona a matéria ora debatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 304503445, nas quais refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, tão somente para readequar a fração de aumento da pena-base para
1/6 (um sexto)
, mantendo-se, no mais, a sentença ora impugnada, conforme parecer de ID 307633378.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e por meio processual adequado, sendo, ademais, necessário para a consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo
manejado pela Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o contexto fático da causa
sub judice
, cumpre esclarecer que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
DIVINA PEREIRA DOS SANTOS
, imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/05/2023, por volta das 11h25min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, a denunciada
DIVINA PEREIRA DOS SANTOS
foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 04 (quatro) tabletes, pesando 1.616,79 g (mil seiscentos e dezesseis gramas e setenta e nove centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 125627245.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização, ocasião em que abordaram o ônibus da empresa “Expresso São Luis LTDA”, sendo um M.BENZ/O 400 RSD PL, placa JZU4568, cor branca, que realizava o itinerário interestadual de Cuiabá/MT a Goiânia/GO.

Colhe-se que, durante entrevistas com os passageiros, DIVINA apresentou respostas desconexas acerca de sua viagem, informando morar em Goiânia/GO e que havia ido visitar uma amiga em Cuiabá/MT, porém, sequer soube informar o endereço ou quantos dias permaneceu nesta cidade, alegando, outrossim, que era a primeira vez que estaria neste Estado.

Indagada, DIVINA informou possuir apenas 01 (uma) mochila, cor preta, abaixo de seus pés e 01 (uma) mala no bagageiro do veículo, no entanto, os policiais observaram a presença de outra mochila, cor verde, em seu bagageiro superior, acima de sua poltrona, razão pela qual realizaram conferência, ocasião em que localizaram, em seu interior, os referidos tabletes de pasta base de cocaína, bem como 01 (um) spray repelente para cachorros, utilizado para ludibriar o odor da droga e evitar sua detecção por cães farejadores, apreendendo-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, 03 (três) passagens de ônibus, sendo uma delas, de Cáceres/MT para Cuiabá/MT, e outra de Cuiabá/MT para Rio Verde/GO, emitidas cerca de duas semanas antes, na data de 12/05/2023 (ID 12, ID 126183580), contradizendo a versão da denunciada de que era a primeira vez que estava vindo ao Estado de Mato Grosso (Termo de Exibição e Apreensão, ID 125627242).

Em seguida, o cão farejador detectou o odor de droga na mala de DIVINA que estava no bagageiro superior, acima de sua poltrona.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, ratificou ter saído de Cuiabá/MT e que iria para o Estado de Goiás.” –

Denúncia, ID 304503379, p. 1-3
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A defesa sustenta
não estar comprovada a autoria delitiva
, diante da
fragilidade dos elementos de convicção
colhidos ao longo da persecução penal, razão pela qual pleiteia a
absolvição
da acusada, à luz da insuficiência probatória, com fundamento nos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 304501928, p. 1); do boletim de ocorrência n.º 2023.149288 (ID 304501929, p. 1-2); do termo de exibição e apreensão (ID 304501934, p. 1); e do laudo pericial n.º 511.3.10.9151.2023.118380-A01 (ID 304501937, p. 1-4), que atesta resultado positivo para a presença de
cocaína
– substância proscrita no território nacional –, além da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Ainda quanto à
materialidade delitiva
, embora a apelante não tenha sido flagrada no momento da prática de atos concretos de comercialização de entorpecentes, cumpre destacar que o
crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como de natureza mista alternativa ou de ação múltipla
, cuja configuração prescinde da efetiva mercancia da substância ilícita, bastando que o agente a
traga consigo
com finalidade mercantil. Tal conduta, por si só,
se amolda ao tipo penal previsto
no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não diverge desse entendimento a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal, consubstanciada no
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria delitiva
, a
apelante
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
negou de forma categórica
a prática do crime que lhe é imputado, afirmando que a mochila na qual se encontrou o entorpecente não lhe pertencia. Alegou, ainda, que deslocou-se à cidade de Cuiabá/MT com o propósito de exercer atividade laboral como profissional do sexo e que, no momento da abordagem policial, optou por omitir tal informação por receio de represálias ou discriminação, sobretudo diante do fato de estar sendo filmada durante a diligência policial (Relatório de Mídias, ID 304503434).

Todavia, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que
DIVINA PEREIRA DOS SANTOS

era, de fato, a proprietária da mochila que continha o entorpecente apreendido, o qual se destinava à comercialização ilícita.

No curso da instrução processual, a policial militar
Isadora Santos Passos
confirmou integralmente o teor das declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial, reafirmando que a ora apelante declarou possuir apenas uma mochila posicionada sob seu assento, alegadamente quase vazia. Contudo, no compartimento de bagagens superior, localizado imediatamente acima da poltrona ocupada pela recorrente, foi localizada outra mochila, cuja propriedade foi expressamente por ela negada. Submetidos os demais passageiros à inquirição, nenhum deles reivindicou a posse do referido volume, razão pela qual os agentes procederam à sua abertura,
constatando-se, em seu interior, a presença de múltiplos tabletes de pasta-base de cocaína, além de um frasco de spray repelente para cães
(Relatório de Mídias, ID 304503434).

O policial militar
Vinnicius Geovane Sobral dos Reis
, por sua vez, relatou que, diante da fundada suspeita, a apelante foi retirada do interior do ônibus, levando consigo a mochila que admitira ser de sua propriedade — a qual, de fato, continha poucos pertences pessoais. Em seguida, foi acionado um cão farejador, que sinalizou a existência de vestígios de substância entorpecente na referida bagagem, indicando possível contaminação cruzada. O animal foi então conduzido ao interior do veículo para inspecionar as demais malas dos passageiros, não havendo, entretanto, qualquer outra indicação positiva além daquela relacionada às bagagens associadas à apelante (Relatório de Mídias, ID 304503434).

Saliente-se que o fato de as testemunhas serem os próprios policiais que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos prestados em juízo. Tais declarações, além de gozarem de fé pública, foram colhidas sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ademais, a inexistência, nos autos, de qualquer elemento que aponte para eventual interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita e injustificada, a acusada na prática do ilícito penal.

Acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Com efeito, o conjunto probatório revela circunstâncias que afastam qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Conforme relatado de forma segura pelos policiais, a mochila contendo a substância entorpecente foi localizada no compartimento de bagagem superior, posicionado exatamente acima da poltrona ocupada pela apelante, ou seja, em área sob seu raio exclusivo de acesso e controle.

Ademais,
o cão farejador sinalizou a presença de resíduos da substância ilícita em outra mochila, posicionada sob o assento, a qual foi expressamente reconhecida pela apelante
como de sua propriedade, o que evidencia a contaminação da referida bagagem.

Outro fator considerado pela magistrada de primeiro grau para fundamentar a condenação foi o fato de que, no interior da mesma mochila em que se encontrava a substância entorpecente, foi localizado um frasco de spray repelente para cães – produto comumente utilizado com o propósito de dificultar a atuação de cães farejadores –, circunstância que indica planejamento prévio e conhecimento técnico, incompatíveis com a tese de desconhecimento quanto ao conteúdo da bagagem

Acrescente-se que foram juntados aos autos, pela Defesa, documentos que demonstram que a apelante atuava profissionalmente na área de banho e tosa de animais domésticos, sendo, portanto, familiarizada com o referido produto.

Ressalte-se, ainda, que o ônibus transportava número reduzido de passageiros (menos de dez, conforme informado pelo policial
Vinnicius
), tendo o cão farejador inspecionado todas as bagagens, com sinalização apenas para aquelas vinculadas à apelante.

Durante a abordagem, foram ainda localizadas passagens anteriores em nome da apelante, datadas de aproximadamente duas semanas antes dos fatos, relativas a deslocamentos entre as cidades de Cáceres e Cuiabá, e de Cuiabá para um município do Estado de Goiás, contrariando, assim, sua alegação inicial de que jamais estivera no Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, as contradições apresentadas pela apelante durante a abordagem, a localização da droga em bagagem situada em seu espaço de controle, a indicação do cão farejador, a presença do spray repelente junto à substância entorpecente e as passagens anteriormente adquiridas, que confrontam sua versão inicial, formam um acervo probatório sólido, harmônico e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua responsabilidade pelo transporte do entorpecente.

No caso em análise, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares mostram-se plenamente compatíveis com o conjunto probatório reunido na fase administrativa, notadamente quanto ao acentuado nervosismo demonstrado pela apelante durante a abordagem policial – realizada em diligência de rotina –, bem como quanto às contradições por ela apresentadas, circunstâncias seguidas da apreensão de porções de substância entorpecente em sua bagagem. Assim,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

As provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à configuração, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas ao longo de ambas as fases da persecução penal são suficientes para evidenciar a autoria, por parte de
DIVINA PEREIRA DOS SANTOS
, do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
,
pois, a
condenação
imposta à sentenciada.

II
–
DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA:

No tocante à dosimetria da pena, a apelante pleiteia, inicialmente, a revisão da fração aplicada na primeira fase, em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e à quantidade da droga apreendida.

Na primeira etapa da individualização da pena, verifica-se, conforme a sentença proferida, que o juízo de origem exasperou a pena-base da apelante em 1 (um) ano, fixando-a em
6 (seis) anos de reclusão
, com fundamento na avaliação negativa quanto à
natureza e à expressiva quantidade da droga apreendida
(1.616,79g de pasta base de cocaína), conforme consignado no edito judicial, especificamente no ID 304503433, p. 3-4;
in verbis
:

“[...] Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (1,61618 kg de pasta base de cocaína), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à acusada, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
. [...]”

Sobre a temática, oportuno pontuar que, por força do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se observa,
o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, entre outros fatores, na fixação da pena, inclusive com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No que se refere à
quantificação de cada vetor judicial desfavorável
, cumpre ressaltar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela discricionariedade do julgador, que, de forma fundamentada e dentro dos limites legais previamente estabelecidos, dosará o
quantum
da sanção penal conforme necessário, suficiente e adequado à reprovação e à prevenção do delito

Nessa linha, verifica-se que o grau de exasperação ou de redução da pena deve, necessariamente, observar o critério da proporcionalidade, a ser aferido à luz das circunstâncias concretas. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria, não se exige a adoção de critério matemático rígido para a fixação da reprimenda, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, que pressupõe a consideração das peculiaridades do caso concreto.

Não obstante, é admissível que o magistrado adote, com a devida fundamentação, determinada orientação doutrinária ou jurisprudencial para definir o critério de dosagem da pena.

Visando à segurança jurídica, consolidou-se, no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, o julgador pode aplicar a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, mostra-se legítimo o
recrudescimento operado pela magistrada sentenciante, porquanto a quantidade e a natureza da droga apreendid
a constituem
vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase da dosimetria
, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.).

Em situações que
envolvem apreensões relevantes de substâncias entorpecentes
, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fixação da pena-base acima do mínimo legal já na primeira fase da dosimetria, conforme se verifica no presente caso. Aqui, a magistrada elevou a pena-base em 1 (um) ano além do mínimo legal, utilizando critério compatível com os parâmetros jurisprudenciais firmados por aquela Corte –
situando-se entre as frações de 1/6 e 1/8
–, o que se mostra plenamente justificado.

Conclui-se, assim, que a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos, em conformidade com os critérios fixados pela jurisprudência, sendo o
quantum
estabelecido compatível com os limites da discricionariedade judicial. A dosimetria, portanto,
não comporta reparos
.

III –
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Insurge-se a apelante contra a fração aplicada à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a aplicação do redutor em seu patamar máximo (2/3), ao argumento de que não haveria fundamentação idônea para justificar a fixação da fração mínima (1/6).

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que o pleito
não merece acolhimento
, conforme passo a fundamentar.

Preliminarmente, cumpre consignar que a
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
constitui importante instrumento de política criminal, introduzido pelo legislador com o escopo de conferir tratamento diferenciado ao agente que, embora incurso nas condutas descritas no caput e § 1º do referido dispositivo legal, ostente condições pessoais favoráveis, quais sejam:
primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa.

A razão de ser do dispositivo em comento reside na necessidade de se estabelecer proporcionalidade na resposta penal, distinguindo o traficante ocasional, de menor potencial ofensivo, daquele que faz do tráfico seu meio de vida ou que integra estruturas criminosas organizadas. Trata-se, pois, de mecanismo de individualização da pena que permite ao julgador adequar a sanção penal às circunstâncias pessoais do agente e às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, o legislador estabeleceu uma margem considerável para a aplicação do redutor (de 1/6 a 2/3),
conferindo ao magistrado discricionariedade juridicamente vinculada para, dentro desses parâmetros
,
determinar a fração mais adequada ao caso concreto, considerando as particularidades da conduta delitiva e as condições pessoais do agente
.

Embora o legislador não tenha estabelecido, de forma expressa, critérios objetivos para a fixação da fração aplicável dentro do intervalo legal (1/6 a 2/3), a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm se orientando no sentido de que tal graduação deve observar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como os vetores estabelecidos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da substância entorpecente, à personalidade e à conduta social do agente.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a utilização da natureza e da quantidade da droga como fundamento para a modulação da fração do redutor não configura
bis in idem
, desde que tais circunstâncias
não
tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria para exasperação da pena-base. Ainda que já consideradas na primeira fase, outras circunstâncias do delito, como o
modus operandi
empregado pelo agente, podem legitimamente embasar a fixação de fração diversa da máxima.

No caso em apreço, verifica-se que
a magistrada sentenciante reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, ao entender que a ré preenchia os requisitos legais para sua aplicação.
Todavia, fixou a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
, fundamentando a decisão na tentativa deliberada de ocultação do entorpecente mediante a utilização de spray repelente para cães, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conforme trechos degravados da sentença oral disponível no relatório de mídia de ID 304503434,
in verbis
:

Sentença oral
–
“[...]
E quanto à terceira fase, eu entendo cabível, no caso, apesar da do pedido ministerial em sentido contrário, o tráfego privilegiado, já que é acusada, não há demonstração de que ela tivesse vínculo aqui com alguma organização criminosa, né? A quantidade de entorpecentes é alta, mas não o suficiente para comprovar esse vínculo e também ela é tecnicamente primária. Eu, então, no entanto, modulo a redução dessa pena para 1/6 por conta do fato de que a acusada estava se valendo de um spray para despistar a polícia; O que realmente eu entendo que demonstra uma nocividade maior na conduta; Uma tentativa realmente mais rebuscada e sofisticada de tentar ludibriar as autoridades que faziam a fiscalização. Por isso, então, eu modulo a pena para reduzirem em 1/6, encontrando a pena total e final de 5 anos e 10 meses de reclusão e acrescento 600 dias multa no menor patamar legal”.

Parte dispositiva do provimento jurisdicional constante no Termo de Audiência
: “[...]
No que toca à aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, Lei de Drogas), conforme fundamentação oral, é aplicável ao caso
; no entanto, deve ser modulado o quantum em face da situação da ré, que, na tentativa de disfarçar o odor de entorpecente e evitar sua identificação por cães farejadores, carregava, na mesma bagagem em que acondicionava o entorpecente, um spray repelente para cachorros, conforme consta na denúncia e narrado pelos policiais inquiridos nesta audiência. Nesses termos,
reduzo a pena em 1/6, encontrando a pena total e final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
”.
(ID 304503433, p. 4)

Tal fundamentação encontra amplo respaldo no conjunto probatório dos autos, notadamente nos depoimentos dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante. Com efeito, o policial
Vinnicius Geovane Sobral dos Reis
relatou em juízo que, na mochila onde foi encontrada a substância entorpecente (pasta base de cocaína),
havia também um spray repelente para cães, artifício comumente utilizado por traficantes para dificultar a detecção da droga por cães farejadores
.

A utilização desse expediente revela especial sofisticação no
modus operandi
empregado pela recorrente, evidenciando
planejamento prévio
e
adoção de técnicas específicas para evitar a fiscalização policial
, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta e justificam plenamente a fixação da fração mínima do redutor.

Cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido a validade da utilização do
modus operandi
como critério para a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Nesse sentido, entende-se que a adoção de artifícios para ludibriar a fiscalização policial, como a forma de acondicionamento das drogas ou o emprego de técnicas para dificultar sua detecção, constitui fundamento idôneo para a fixação da fração mínima da referida causa de diminuição.

A propósito, colaciona-se julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça em situação análoga à dos autos:

“[...] 5. No caso, a pena-base sofreu um aumento de 1/6 decorrente da quantidade e da natureza da droga e,
na terceira fase, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento da minorante do tráfico, na fração mínima, destacando não somente a quantidade apreendida, como também o modus operandi do delito, em que foi apreendido na posse do réu 3.650 gramas de cocaína, escondida na estrutura interna da mala de viagem com destino à Europa, objetivando ludibriar eventual fiscalização, o que demonstraria vinculação do réu com grupo criminoso voltado ao tráfico de substâncias entorpecentes, impedindo, portanto, a aplicação da causa de diminuição da pena pleiteada
. 6. O Tribunal de origem, ao agregar novos fundamentos à sentença condenatória, não violou o princípio da reformatio in pejus, ainda que em recurso exclusivo da defesa, porquanto a situação do réu permaneceu inalterada. 7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, não cabendo a revisão da matéria fático-probatória em sede de recurso especial. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”
(AREsp n. 2.459.784/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) – Destaquei.

No caso vertente, a utilização do spray repelente para cães, acondicionado juntamente com a substância entorpecente, evidencia inequívoco intuito de dificultar a atuação dos cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal em suas fiscalizações de rotina, revelando planejamento e sofisticação na prática delitiva incompatíveis com a figura do traficante ocasional ou de menor potencial ofensivo, destinatário da aplicação da fração máxima do redutor.

Importa frisar que, na hipótese em análise, a quantidade e a natureza da droga foram valoradas na primeira fase da dosimetria para a exasperação da pena-base, razão pela qual não foram novamente mencionadas pela magistrada como fundamento para a fixação da fração mínima do redutor. O
modus operandi
empregado pela apelante, consistente na utilização de spray repelente para cães com o intuito de dificultar a fiscalização policial, constitui, pois, circunstância autônoma e idônea a justificar a fração mínima, afastando qualquer alegação de
bis in idem
ou de ausência de fundamentação.

Nesse cenário, a alegação defensiva de que “
não há demonstração do dolo inequívoco de ludibriar as técnicas de investigação policial”
não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Ao revés, a presença do spray repelente para cães na mesma mochila em que estava acondicionada a substância entorpecente constitui evidência robusta do intuito deliberado de frustrar a ação fiscalizatória, denotando planejamento e sofisticação incompatíveis com a figura do traficante ocasional.

Dessa forma,
a fundamentação apresentada pelo juízo de origem para a fixação da fração mínima do redutor mostra-se idônea
, concreta e adequada às peculiaridades do caso
, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade
a ser sanada por esta Corte.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIVINA PEREIRA DOS SANTOS
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1023735-53.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025